Tribunal: TJSP
Processo: 0059016-65.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0059016-65.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0059016-65.2019.8.26.0050 -Voto no 44.647
2
Agravo em Execução Penal no 0059016-65.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Fernando Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.647
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que lhe indeferiu o pedido de indulto com
base no decreto no 9.246/2017, interpôs o sentenciado Fernando Ferreira da Silva o
presente agravo em execução.
Alega, para tanto, que os requisitos necessários à concessão do benefício
foram devidamente preenchidos. Sustenta que a redação do art. 8o do referido decreto
possibilita a concessão do benefício para pessoas que tiveram a pena privativa de liberdade
substituída por restritiva de direitos. Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição da
pena de multa. Assim, requer a reforma da r. decisão monocrática para que seja deferido o
benefício pleiteado.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. Consta dos autos que o agravante pleiteou a comutação de suas penas com
base no Decreto no 9.246, de 2017. A benesse foi indeferida pelo mm. juiz a quo sob o
argumento de que não havia amparo legal para o seu deferimento, uma vez que o
condenado não cumpriu o lapso exigido para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0059016-65.2019.8.26.0050 -Voto no 44.647
3
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso não merece provimento,
como bem apontou a d. Procuradoria de Justiça, cujo judicioso parecer se adota como razão
de decidir, in verbis:
“Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado ao cumprimento
da pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, e pagamento de 05 dias-multa.
Ocorre que, cumpriu apenas 60 dias de prisão cautelar, ou seja, não
cumpriu, até o Natal de 2017, a fração exigida de pena imposta, quer para a
concessão de indulto, quer para a concessão de comutação. Ainda, consoante
bem pontuado pelo Dra. Promotora de Justiça, segundo os documentos de fls.
156/158 dos autos originais, o sentenciado somente deu início ao cumprimento
da prestação de serviços em 27/03/2018, portanto, em data posterior à do
Decreto do qual pretende se beneficiar, razão pela qual o pedido de indulto
(ou comutação) da pena de prestação pecuniária não pode ser acolhido.
Por fim, em relação ao pedido do reconhecimento da prescrição, melhor
sorte não assiste à Defesa, a prescrição da pena privativa de liberdade imposta
(substituída por restritiva de direitos) se dá no período de 4 anos, e não no
período de 2 anos consoante pleiteado. Assim, conclui-se que este prazo ainda
não transcorrera, uma vez que a sentença transitou em julgado em 27/01/2017.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância..”.
Destarte, não merece qualquer reparo a decisão atacada, mantendo-se por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
jvmf